Tribunal: TJMT
Processo: 1009159-77.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009159-77.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), MARIA JOSE ANDRADE DE SOUZA - CPF: 031.281.251-55 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – APLICAÇÃO DA TABELA ANEXA A LEI 9.194/74 – LAUDO DO PERITO JUDICIAL - INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA RECONHECIDA –FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO CONFORME O GRAU DA INVALIDEZ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A indenização do seguro DPVAT deve ser paga proporcionalmente ao grau de invalidez da vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1009159-77.2019.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARIA JOSE DE ANDRADE SOUZA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Capital, que nos autos da ação de “
Cobrança de Seguro Obrigatório
” (Proc. no1009159-77.2019.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS S.A.
, julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a Seguradora/ré ao pagamento de R$ 2.531,25a título de indenização securitária em razão da invalidez permanente da apelante decorrente de acidente de trânsito; a r. sentença condenou a Seguradora/apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00(cf. Id.45048022).

A apelante alega que o juízo singular equivocou-se ao fazer o cálculo da quantia indenizatória, pois a perícia comprovou que a perda da autora foi de75% da coluna cervical, e não coluna vertebral, devendo ser quantificado em 100% e não em25%, conforme estipulado na tabela anexa à Lei 6.194/74, pelo que pede o provimento do recurso para que, reformada a sentença, seja o valor indenizatório fixado em R$ 10.125,00(cf. ID45048024).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. n° 45048036, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 10 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora/apelante ajuizou ação de cobrança do seguro DPVAT em razão do acidente automobilístico no qual se envolveu no dia
27.09.2018
conforme Boletim de Ocorrência juntado ao ID no Num.45046897, sofrendo fraturas no seguimento da coluna cervical, ocasionando sua invalidez.

Na data da ocorrência do sinistro, já vigorava a Lei no 11.482/2007 (conversão em Lei da
MP 340/2006
) que fixou as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT em valor certo, com fixação de R$ 13.500,00 para o caso de morte (art. 3o, I) e de até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente (inciso II).

O eg. Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “
a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez
” (Súmula no 474).

No mesmo sentido:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DPVAT. SEGURO OBRIGATÓRIO. INVALIDEZ PARCIAL. INDENIZAÇÃO A SER FIXADA DE ACORDO COM A PROPORCIONALIDADE DA INVALIDEZ. SÚMULA N.o 474/STJ. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula n.o 474/STJ). 2. Recurso Especial Provido.” (STJ – Segunda Seção – Resp 1.246.432/RS – Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julgado em 22.05.2013).

A autora/apelante foi submetida à perícia medica, e os d. peritos Dr. Roberto Azevedo (CRM/MT 1958) e

Dra. Fernanda Figueira de Souza (CRM/MT 4658) , concluíram a incapacidade da autora como intensa (75%) em segmento da coluna cervical (25%)”, decorrente do acidente de trânsito que vitimou a autora/apelante em 27.09.2018 (cf. Id. no45048013).

O magistrado enquadrou a lesão no segmento da coluna cervical na hipótese de “perda de um dos segmentos da coluna vertebral”, correspondente a 25% do valor total da indenização securitária, calculando o valor indenizatório por essa lesão em R$2.531,25. (cf. Id n°45048022).

A autora/apelante discorda do parâmetro utilizado, dizendo que as lesões na coluna cervical são gravíssimas e, por isso, o correto seria usar a hipótese de “lesões de órgãos e estruturas crânio faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou retro peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital”, que corresponde a 100% do máximo indenizatório.

Para o enquadramento na hipótese da tabela da SUSEP mencionada pela autora/apelante, não basta apenas a existência de lesão na coluna cervical, mas também que seja constatado “comprometimento de função vital”, o que, no entanto, não restou demonstrado nos autos, uma vez que o laudo pericial nada disse sobre o assunto, não havendo pedido da parte autora para que houvesse esclarecimentos ou complementos por parte do perito quanto a questão.

Assim sendo, considerando que o perito descreveu a lesão da autora simplesmente como “segmento da coluna cervical”, e que a “coluna cervical” é uma dos componentes da “coluna vertebral”, não merece reparo o enquadramento dado pelo magistrado na hipótese de “perda de um dos segmentos da coluna vertebral”, devendo ser mantida inalterada a r. sentença apelada.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INCOMPLETA DO SEGMENTO DA COLUNA CERVICAL DE LEVE REPERCUSSÃO – QUANTIFICADA EM 25% – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO AO GRAU DA LESÃO E AO PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA SUSEP – SÚMULA 474 DO STJ – SEM HONORÁRIOS RECURSAIS – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA SUA FIXAÇÃO (EDcl no AgInt no REsp 1827683/AC ) – RECURSO DESPROVIDO.O quantum indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula no 474.Descabe a majoração dos honorários advocatícios nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, pois para fixação dos honorários recursais deve haver o desprovimento integral do recurso. (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado

-

Recurso de Apelação Cível no 1037730-29.2017.8.11.0041 – Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario - Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 02/07/2020).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LESÃO DOS MEMBROS INFERIORES RECONHECIDA POR PERÍCIA MÉDICA – PERDA PARCIAL ANATÔMICA E/OU FUNCIONAL PERMANENTE – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA FIXADA EM ACORDO COM A TABELA DA SUSEP – MANUTENÇÃO – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL - MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO – OBSERVÂNCIA DO ART. 85, §2o E 8°, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. O valor da indenização do seguro obrigatório DPVAT por invalidez permanente deverá ser proporcional ao grau da incapacidade sofrida, obedecendo-se os percentuais previstos na Tabela da SUSEP.

Não deve haver majoração dos honorários advocatícios se o valor arbitrado em sentença está de acordo com o §8o do artigo 85 do CPC, bem como dos critérios elencados nos incisos do §2o do mesmo dispositivo, em observância, ainda, à média estabelecida neste Sodalício em casos análogos”. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado

- Recurso de Apelação Cível no 1043886-96.2018.8.11.0041 – Rel. Des. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA - Julgado em 19/02/2020 - DJE 28/02/2020).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - GRADUAÇÃO DAS LESÕES - ADEQUADA - DESCONTADA A DIFERENÇA PAGA PELA VIA ADMINISTRATIVA - VALOR FIXADO PELA SENTENÇA - CORRETO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O cálculo da indenização para pagamento de seguro obrigatório leva em conta os percentuais estabelecidos pela tabela da Susep e pelo laudo pericial médico. É de se manter a sentença que calculou corretamente a graduação das lesões conforme estabelecido em laudo pericial médico, bem como descontou corretamente os valores já pagos pela via administrativa”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado - Recurso de Apelação Cível no 1025948-88.2018.8.11.0041 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES - Julgado em 04/12/2019 - DJE 09/12/2019).Ante o exposto, desprovejo o recurso.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela apelante, devendo ser observado o que dispõe o art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020